Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. FATO DO PRÍNCIPE. AFASTAMENTO DA ASTREINTE. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. Incabível a imposição de astreinte pelo descumprimento de obrigação de transferir a titularidade do veículo junto ao DETRAN, se demonstrada que ficou inviabilizada por fato de príncipe, consistente na suspensão das atividades externas por força da pandemia.
2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, quando o valor da causa for irrisório, sob pena de alvitrar o trabalho do advogado.
3 Deu-se provimento aos recursos.